Tribunal: TJMT
Processo: 1022362-61.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGOCIAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE BEM MATERIAL MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA OFICIAL DA EMPRESA RECORRIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGO 927 DO CÓDIGO CIVIL. FRAUDE. FALHA DE SEGURANÇA DA PLATAFORMA. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA COMERCIANTE. INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
1.As empresas que se utilizam comércio virtual (e-commerce) oferecendo bens ou serviços em suas contas virtuais em plataformas públicas, respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações ali realizadas, nos termos do art. 927 do Código Civil.
2.O ilícito configura-se quando a atividade do golpista é realizada utilizando a plataforma da comerciante. Tal conduta enquadra-se no fortuito interno e não a exime de responsabilidade a comerciante, sendo risco típico do negócio não podendo ser eventual prejuízo repassado ao consumidor que utilizou do meio oficial para a realização da negociação.
3.A culpa de terceiro não é apta a romper o nexo causal quando se mostra conexa à atividade econômica e aos riscos inerentes à sua exploração, caracterizando fortuito interno.
4.Devida reparação pelo prejuízo material sofrido pelo consumidor.
5.A situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do consumidor passível de reparação por danos morais.
6.Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
7.Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
8.Sentença reformada.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022362-61.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CAIO PEIRA PICCININ - CPF: 027.567.521-18 (RECORRENTE), ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 020.143.731-75 (ADVOGADO), NAT STORE COMERCIO DE SOM PROFISSIONAL EIRELI - CNPJ: 33.808.161/0001-65 (RECORRIDO), VALTER RAIMUNDO DA COSTA JUNIOR - CPF: 021.539.168-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2023